Tribunal: TJDFT
Processo: 0756883-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0756883-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RODRIGO COSTA MORAES PACIENTE: VANDERLEI PIMENTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Liminar apreciada no plantão judicial. Mantenha-se a decisão nos seus próprios fundamentos jurídicos (ID 79890399). Solicitem-se informações ao juízo de origem. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, 7 de janeiro de 2026. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora